Tribunal: TCU
Processo: 032.875/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11515/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.875/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cláudia Nunes Alves (CPF XXX.103.257-XX); Celi do Nascimento Palácios (CPF XXX.983.720-XX); Diogo Vaz Machado (CPF XXX.044.437-XX); Fábio Moita Louredo (CPF XXX.612.247-XX); Guilherme da Silva Pedroza (CPF XXX.339.137-XX); Marcos da Silveira Pugira (CPF XXX.366.857-XX); Marize Bastos de Matos (CPF XXX.230.167-XX); Ricardo Machado Pettersem (CPF XXX.360.767-XX); Rodrigo Souza Mira de Pina (CPF XXX.512.627-XX) e Vinicius Oliveira Moraes (CPF XXX.646.847-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense - IFFluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.